Tribunal: CARF
Processo: 11128.006769/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006769/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.956 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
NYK LINE DO BRASIL TRANSPORTE MARÍTIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/11/2008
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO COMPREENSÍVEL.
Afasta-se a ocorrência de nulidade do auto de infração e violação ao direito de
defesa por fundamentação insatisfatória, quando se verifica que as
circunstâncias básicas que geraram o lançamento foram declinadas, de modo a
permitir a compreensão da imputação feita.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR. AGENTES MARÍTIMOS.
Conforme disposto na Súmula CARF no 185, o Agente Marítimo, enquanto
representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa
descrita no art. 107, inc. IV, alínea e do Decreto-Lei 37/1966.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE INFORMAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, em conformidade ao que dispõe a Sumula CARF no
126.
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram como
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, na hipótese, a
aplicação da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006769/2009-68
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.956 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006769/2009-68

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa NYK LINE DO BRASIL
LIMITADA, na condição de transportador, teria informado intempestivamente os manifestos
eletrônicos nos 1808502201071 e 1808502201160, posteriormente ao período mínimo de
antecedência de atracação do navio, ou seja, em desacordo com o prazo fixado no art. 22, inc. II,
d, da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
O evento de prestação de informação relativamente aos citados Manifestos
haveria se dado em 26/11/2008, junto à solicitação de desbloqueio destes. Examinando o Extrato
do Manifesto no 1808502201071 (fl.39/114), verifica-se que a data de chegada do navio
transportador SUMIDA ao Porto de Santos teria ocorrido em 25/11/2008.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega primeiramente nulidade
absoluta da autuação, vez que esta não forneceu qualquer prazo para apresentação da defesa, não
se revestindo dos requisitos legais para sua validade.
Além disso, entre as razões de defesa, aponta 1. a ilegitimidade passiva do agente
marítimo para figurar no polo passivo da autuação, 2. a ocorrência da denúncia espontânea da
infração, no caso, 3. ofensa ao princípio da legalidade, já que apenas a lei poderia cominar
penalidades, e não ato administrativo emitido pelo Secretário da RFB.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.956 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006769/2009-68

(2) qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação, bem como
ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade
devem cair por terra, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos;
(3) a situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos e
Manifestos Eletrônicos, devendo os correspondentes registros representar
fielmente as mercadorias vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e
agilizar o despacho aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
18/02/2019, conforme Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem, anexado ao presente
processo. Na sequência, em 14/03/2019, apresentou Recurso Voluntário, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, também anexado aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação quanto à ilegitimidade passiva para figurar como autuado e a ocorrência da
denúncia espontânea. Acusa também nulidade do Auto de Infração, ocasionada pela descrição
incompleta dos fatos e, por conseguinte, cerceamento ao direito de defesa. Adicionalmente,
quanto ao mérito, coloca que não houve a caracterização da infração imposta, tendo em vista a
realização, sim, de retificação de informações, situação esta prevista no Parecer COSIT no
02/2016.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Inicio o exame do Recurso Voluntário tratando das questões preliminares
suscitadas na peça recursal, quais sejam, 1o nulidade do lançamento de ofício por descrição
incompleta dos fatos a ensejar o cerceamento ao direito de defesa e 2o ilegitimidade do agente
marítimo para figurar no polo passivo do Auto de Infração.
1. Da Nulidade do Lançamento de Ofício Por Cerceamento ao Direito de
Defesa
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.956 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006769/2009-68

Os requisitos previstos para o auto de infração, encontram-se listados no art. 10 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(Grifos meus)
A nulidade, relevante que se coloque, resulta de vício insanável em forma
essencial, o que não se sustenta frente à conferência do auto de infração, no qual se encontram
presentes todos os itens básicos da essência do ato administrativo aqui versado, inclusive a
descrição das circunstâncias que geraram a imputação.
Em que pese a descrição dos fatos estar sem dúvida sucinta, os elementos
mínimos relativos aos fatos ocorridos foram apresentados no corpo do Auto de Infração,
possibilitando ao Recorrente um entendimento geral acerca da motivação para o lançamento,
principalmente a considerar os dados contidos nas peças anexas a este, onde se complementam e
detalham melhor os dados dos manifestos, embarcação, escala etc.
Ademais, o fato gerador da obrigação acessória em questão é simples (possui um
só elemento) e instantâneo (consuma-se em dado momento), dispensando um procedimento de
fiscalização elaborado e, por conseguinte, maiores delongas no relatório que se contém no item
Descrição dos Fatos.
No exame da eventual nulidade do lançamento relacionada ao requisito em
referência, relevante é perquirir se a autoridade fiscal foi omissa em algum ponto ou algum
aspecto que represente o ilícito, algo que não foi dito e/ou algo que foi descrito
equivocadamente, de modo a prejudicar o entendimento e a defesa que será possibilitada a partir
da ciência daquela imputação.
Entretanto, considero que tal situação não se constatou nestes autos, estando sem
amparo a alegação de que o direito de defesa foi prejudicado, porquanto, ainda que sucinta, a
descrição dos fatos demonstrou coerência e possibilitou ao Recorrente a compreensão do que ali
estava sendo circunstanciado.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.956 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006769/2009-68

Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada.

2. Da Ilegitimidade do Agente Marítimo para Figurar no Polo Passivo do
Lançamento de Ofício
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes marítimos para figurar no polo
passivo da relação tributária, considero não assistir razão à tese abraçada pelo Recorrente. E
explico o porquê.
A responsabilidade de todos os agentes intervenientes nas operações de
transporte internacional de mercadorias se encontra claramente expressa nos termos do § 1o do
art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o
operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
(Grifei)
Em seguimento às disposições contidas no mencionada Decreto-lei no 37/1966, A
Instrução Normativa RFF no 800/2007, equiparou, nos seus arts. 4o e 5o, a agência de navegação
representante de empresa de navegação estrangeira ao transportador:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por
agência de navegação, também denominada agência marítima.
§
1o Entendese por agência de navegação a pessoa jurídica
nacional que represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma
agência
de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador
abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(Grifei)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.956 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006769/2009-68

Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmou sobre o tema, há muito
cessaram as discussões a respeito da responsabilidade do agente marítimos no âmbito deste E.
CARF. A propósito, ilustro o entendimento dominante por meio dos Acórdãos 9303-010.295, da
CSRF / 3a Turma do CARF, 3301-005.347, da 1a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Seção de
Julgamento e 3402-004.442, da 2a Turma Ordinária/4a Câmara/3a Seção de Julgamento,
proferidos em sessões realizadas em 16/06/2020, 23/10/2018, 26/09/2017, respectivamente,
assim ementados:
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.

AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.

INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informação de embarque responde pela
multa sancionadora correspondente. Ilegitimidade passiva afastada.
O posicionamento do Colegiado se justifica na medida em que, tratando-se de
legislação aduaneira, as obrigações devem recair sobre sujeitos passivos com domicílio em
território nacional.
Nesse sentido, foi publicada a Súmula CARF no 185, a extinguir qualquer dúvida
restante sobre a questão em comento:
Súmula CARF no 185. O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
irresponsabilidade de representantes do transportador estrangeiro no país ou da ilegitimidade
passiva deste para figurar no lançamento de ofício na condição de sujeito passivo.
Passo à analise das questões relacionadas ao mérito.

3. Da Denúncia Espontânea
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.956 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006769/2009-68

Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Nada a deferir, assim, quanto a este item de defesa.

4. Da Retificação de Informação junto ao Sistema Siscomex
Ainda tomando como base os extratos do Siscomex Carga anexos ao lançamento,
vemos que a infração imputada consistiu no ato de retificar dados do Manifesto Eletrônico em
momento posterior ao prazo fixado em ato normativo da RFB, como se verifica abaixo:

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.956 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006769/2009-68

Sobre o tema em debate − alterações ou retificações de informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes nas operações de comércio exterior,
independentemente da sua espécie e qualificação − já se manifestou o próprio ente tributante,
por meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 02, de 04 de fevereiro de 2016, conforme
transcrição que se segue:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
(grifei)
A jurisprudência deste Colegiado também alberga o entendimento manifestado
pelo aludido órgão, no sentido de que a retificação de informações de CE não se sujeita à
penalidade que coíbe a prestação de informações extemporâneas, senão, vejamos:

MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f”
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta
Cosit no 2/2016 (Acórdão 3201.007.116, de 25/08/2020)

MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.956 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006769/2009-68

A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.(Acórdão 3402.008.214, de 25/03/2021)

Portanto, a considerar que a retificação de informações antes prestadas é conduta
que não se amolda à infração prestar informações fora do prazo fixado pela SRF (art. 107, IV, e,
do DL no 37/1966), assiste razão à Recorrente quando afirma que a aplicação da multa em
questão se mostra indevida. Acolhe-se, assim, o argumento da defesa quanto ao tema.
Em conclusão, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e no mérito, por dar
provimento ao Recurso Voluntário, tendo por improcedente o lançamento de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital